Tribunal: TJDFT
Processo: 0729585-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM ASSEMBLEIA. TERMO INICIAL. SENTENCA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, tem respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. Os honorários advocatícios estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários contratuais e de sucumbência.(Acórdão 1270212, 07323596020188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Na hipótese, somente a partir de 26/06/2022 a Convenção de condomínio estabeleceu explicitamente a importância de 20% sobre o débito relativo a honorários convencionais, razão da inviabilidade de extensão retroativa da obrigação.
2. Recurso conhecido e desprovido.